Tribunal: TJMT
Processo: 0006600-88.2020.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006600-88.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA GOMES - CPF: 053.518.931-18 (RECORRIDO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTE COM FINALIDADE DE CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público contra
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao recorrido (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006) para posse de entorpecente com finalidade de consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). O Ministério Público sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se a prova produzida é suficiente para comprovar a prática do delito de tráfico de drogas, ou se a desclassificação para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão fundamenta-se na ausência de provas suficientes que indiquem a destinação mercantil da substância apreendida. A quantidade de droga (383,9g de maconha), embora considerável, não caracteriza, por si só, o tráfico de entorpecentes.

4. O recorrido, em ambas as fases da persecução penal, afirma de forma coerente e sem contradições que a droga era destinada ao consumo próprio.

5. Os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos ou do recorrido, limitando-se a ratificar o Boletim de Ocorrência, o que não configura prova suficiente para a condenação.

6. A presunção de inocência, prevista no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e o princípio do
in dubio pro reo
devem prevalecer em casos de dúvida quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico.

7. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Mato Grosso confirmam que, sem provas robustas de comercialização, deve-se desclassificar a conduta para posse de drogas para consumo próprio (
Ap
no 0000781-45.2019.8.11.0108; AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046; AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de provas suficientes da finalidade mercantil do entorpecente apreendido impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando a autoria ou materialidade do delito de tráfico não estiver devidamente comprovada.

3. A desclassificação para o crime de posse de entorpecente para consumo próprio é legítima quando não restar demonstrada a comercialização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Ap
no 0000781-45.2019.8.11.0108, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.5.2023; TJMT, AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 10.2.2023; TJMT, AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 28.4.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006600-88.2020.8.11.0055

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LEONARDO DA SILVA GOMES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO contra
sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Criminal da
Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos d
a Ação Penal no

0006600-88.2020.8.11.0055
, que
desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada na denúncia
em desfavor de LEONARDO DA SILVA GOMES -
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - para posse
de entorpecente com finalidade de
consumo pessoal – art. 28
, da Lei no
11.343/2006 - (
ID 2
19458689
).

A
2a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra
sustenta que
o conjunto probatório seria

suficiente para car
acterizar do delito de tráfico de drogas.

Pede o
provimento
do recurso para reformar a decisão e condenar o
recorrido por tráfico de drogas (ID 219458693).

Nas contrarrazões,
o recorrido
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID 2
19458699
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 219459150).

A
i. 3
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
“desprovimento do recurso interposto, mantendo incólume a decisão hostilizada”

(
Roberto Aparecido
Turin, Procurador
de Justiça -
ID
244514686
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“[...]
. No dia 17 de julho de 2020, por volta das 18h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado LEONARDO DA SILVA GOMES, com consciência e vontade, tinha em depósito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, conforme Auto de Apreensão de f. 25 e Laudo de Constatação de f. 27/29.

Consta dos autos que, após informações de que ocorria tráfico de entorpecentes no endereço do denunciado, a equipe da força tática diligenciou até o local, onde os policiais encontraram várias pessoas que ao verem a polícia, fugiram.

Neste sentido, ao adentrarem na residência, os agentes da lei encontraram o denunciado Leonardo
e também
uma porção de substância análoga à maconha em cima de uma mesa, sendo que, ao ser indagado, ele confirmou ser de propriedade sua.

Ademais, consta que durante abordagem, a polícia ainda indagou se o denunciado possuía mais entorpecentes, ao que este confirmou, após o que foram encontradas mais 03 (três) porções de substância análoga a maconha embaixo do sofá do denunciado, além de uma balança de precisão, confirmando que de fato o denunciado estava praticando o tráfico de drogas no local.

Por fim, às f. 27/29, foi acostado aos autos o Laudo Pericial, que confirmou o resultado positivo para a presença de maconha nas substâncias apreendidas com o
denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LEONARDO DA SILVA GOMES, como incur
so nas disposições do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [...].” (José Jona
s
Sguarezi

Júnior,
Promotor de Justiça - ID 219458656)
.

O Juízo singular
proferiu sentença e
desclassificou a imputação de tráfico para posse de entorpecente com finalidade de consumo pessoal
, nestes termos:

“[...].
O tipo previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 possui dezoito núcleos, caracterizando o crime de tráfico de entorpecente, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 65493329 – fls. 3), boletim de ocorrência (ID 65493329 – fls. 21/23), auto de apreensão (ID 65493329 – fls. 24), laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 65493329 – fls. 26/28), dos quais se conclui pela existência da droga.

Entrementes, com relação à autoria do delito de
tráfico
de entorpecentes ao acusado, não se vislumbram provas judicializadas suficientes para sua condenação, uma vez que todo o conjunto probatório produzido nos autos não indica, com absoluta certeza, que o réu LEONARDO DA SILVA GOMES estivesse traficando drogas.

Com efeito, ambos os policiais militares que atenderam a ocorrência, auscultados em Juízo, não se recordaram dos fatos delineados da inicial incoativa.

Por sua vez, o réu LEONARDO negou a prática delitiva, alegando que as substâncias apreendidas eram destinadas ao seu consumo pessoal.

Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente nos depoimentos extrajudiciais dos policiais condutores do
flagrante. [...]
.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente na absolvição.

Nesse viés, é de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro
reo. [...]
.

Dessa forma, observo que o órgão titular da ação penal não prosperou seu intento em provar que o réu deu vida ao fato típico em tela.

Portanto, não comprovada à prática de nenhum verbo apontado no art. 33 da Lei de drogas afeto apenas à traficância, entendo que a localização de quatro porções de maconha com o réu leva à ocorrência do ilícito do art. 28 do referido diploma legal.
[...].

Em face do exposto, desclassifico a conduta imputada na inicial ao acusado LEONARDO DA SILVA GOMES para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, anotado o necessário, encaminhe-se os autos ao Juizado Especial para as providências pertinentes, com as baixas inerentes.
[...].” (
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
Juiz de Direito
– ID 219458689).

Pois bem.

Verifica-se que
,
no dia
17 de julho de 2020, por volta das 18h30min, n
a quitinete, localizada na Rua 20, da COAB Tarumã,
Município de Tangará da Serra
,
o recorrido LEONARDO DA SILVA GOMES tinha em depósito

4 (quatro) porções de substância análoga à maconh
a,
com massa de
383
,
9
g (
trezentos e oitenta e três gramas
e
nove
centigramas) e 1 (uma) balança de precisão, no interior do referido imóvel (ID 2
19458656
).

Todavia,
a quantidade

d
a
droga apreendida [
383,9
g de maconha]
, embora considerável
,
não se mostra
suficiente para
evidenciar sua destinação mercantil
, se contraposta ao fato do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, ter firmemente
alegado que
a posse
do entorpecente
seria
para uso
, sem contradições ou incoerências
.

Outrossim, os policiais militares ouvidos em Juízo [
Admilson Duarte de Oliveira e Renal Alves Pereir
a
] não se recordaram dos fatos
e ou d
a pessoa do recorrido
, limit
ando-se a r
atificar o Boletim de Ocorrência
(ID 243967179).

Atente-se que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse quadro, a finalidade mercantil do entorpecente apreendido em poder do recorrido não está comprovada, ao passo que a condição de usuário reconhecida pelo
j
uízo singular se apresenta mais factível.

Para o caso, adota-se o entendimento da i.
3a Procuradoria de Justiça
,
per
relationem
,
como fundamento para manter a desclassificação do tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal, em virtude da
correta
análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,

in
verbi
s
:

[...]. Do exame apurado do caderno processual, verifica-se que, apesar dos esforços ministeriais, o recurso alinhavado não merece
prosperar.

[...]
em relação à adequação típica, verifica-se doas autos que o recorrido não foi flagrado comercializando entorpecentes, bem como não fora produzida prova suficiente que indique que de fato praticava a mercancia de drogas. Pois veja-se, o recorrido quando interrogado em juízo durante a realização da audiência de instrução e julgamento, negou veemente a prática do crime de tráfico de drogas, assumiu ser usuário de drogas e disse ser o proprietário das 04 porções de “Maconha”, que foram apreendidas em sua residência. Os policiais militares que atenderam a ocorrência, quando ouvidos em juízo, não se recordaram dos ao certo dos fatos delineados da denúncia, assim, ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitória. Consabido, a respeito do valor probante das declarações prestadas por agentes policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de ser emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Desta forma, diante todas as provas produzidas nestes autos, verifica-se que não há provas suficientes para condenar o recorrido
[...]
pela prática do delito de Tráfico de Drogas, o que justifica a desclassificação da sua conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, como fora procedido pelo magistrado de
piso.[...]
.

In
casu
, verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria do crime de Tráfico de Drogas pelo recorrido Leonardo, mostrando-se imperiosa a desclassificação da sua conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no. 11.343/2006, como fora procedido pelo magistrado de primeiro grau.

Demais disto, tem-se previsto em nosso ordenamento jurídico a presunção da inocência, disposta no art. 5o LVII da CF, a qual deve prevalecer em casos de dúvida da autoria e materialidade delitiva, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, como acertadamente realizado pelo Juiz de piso no caso em
comento. [...]
.

Portanto, ante a insuficiência das provas de autoria do crime de tráfico de entorpecente, tenho que a desclassificação deve ser mantida.
[...].”
(
Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça - ID 244514686)

Em reforço, sublinhe-se julgado
s
dest
e e. Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que os entorpecentes apreendidos [...] seriam destinados à comercialização, impõe-se manter a desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006” (
Ap
no 0000781-45.2019.8.11.0108 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2023).

“Inviável a reforma da sentença originária, devendo ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando não existem provas que
a matéria prima apreendida na casa do agente se destinavam
à comercialização ou outra conduta típica. Recurso ministerial desprovido.” (AP N.U 0003262-46.2014.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 10.2.2023)

A apreensão de droga dissociada de outros elementos de prova que indiquem a comercialização não tipifica o tráfico de entorpecentes, revelando-se escorreita a desclassificação para a modalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (AP N.U 0001897-62.2015.8.11.0032 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 28.4.2023).

Assim sendo, a sentença desclassificatória deve ser mantida.

Ante o exposto,

conhecido
o
recurso
,
mas
, no mérito,
D
ESPROV
ID
O
, em
consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024